Tribunal: TJMT
Processo: 1043485-58.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043485-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARAUJO E ARAUJO LTDA - CNPJ: 12.478.002/0001-70 (APELANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA JUDICIAL (MONITÓRIA) QUE VISAVA A COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não prospera o pedido de condenação em danos morais formulado pela parte autora, porquanto os problemas enfrentados com a cobrança, ainda que indevida, não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ARAUJO E ARAUJO LTDA., visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1043485-58.2022.8.11.0041, movida em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. Não houve condenação sucumbencial.

Nas razões do recurso, a recorrente relata que em julho de 2022, ao tentar contratar um empréstimo empresarial, para instalação de energia solar, junto a empresa JVM SOLAR, foi surpreendida com a informação da existência de uma ação monitória, processo nº 1013876-30.2022.8.11.0041, em seu desfavor, referente a cobrança de R$164.230,26.

Sustenta que
“a ação supracitada foi proposta indevidamente, tendo em vista que as parcelas da sua negociação vêm sendo quitadas e jamais houve a recusa nos pagamentos. Ressaltou que o valor de renegociação da dívida assinada em 16.06.2021 é de R$162.535,41”
.

Assevera que o fato de a ação monitória ter sido equivocadamente proposta gerou um impacto negativo significativo para o Recorrente. Além de ter seu acesso ao financiamento negado, a empresa sofreu danos à imagem e à reputação, uma vez que a existência da ação judicial criou uma imagem negativa perante a instituição financeira e terceiros interessados na instalação de energia solar.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para condenar o banco recorrido ao pagamento da importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 176333204, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia recursal reside na ocorrência de dano moral suportado pela apelante, em razão do manejo de uma ação monitória pelo banco demandado, do qual desconhece a inadimplência.

Pois bem.

O entendimento jurisprudencial assevera que se tratando de pessoa jurídica, o dano deve ser efetivamente demonstrado. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, através da edição da Súmula 227, bem como do próprio Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a possibilidade da pessoa jurídica ser indexada por danos morais,
in verbis
:

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. ARBITRAMENTO. A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula 227/STJ: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.”
(TJ-MG - AC: 10000204529515001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)

No caso em tela, conquanto tenha ocorrido, de fato, a distribuição de uma ação monitoria que visava a cobrança de um débito supostamente indevido,
não há falar em dano moral
, quando muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização, na medida em que não houve, sequer, a inscrição do nome da parte nos cadastros restritivos de créditos.

Como bem consignado na sentença,
“denota-se que a autora visa a declaração de inexistência de débitos cobrados na Ação Monitória ditada na inicial, argumentando que os débitos estão sendo quitados diante da renegociação, cabendo indenização moral, pois aduz ter sido cobrada ilegalmente pelo requerido por meio da ação monitória de nº 1013876-30.2022.8.11.0041, já arquivada, qual tramitou no juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário e foi extinta por desistência”.

Desta forma,
“não cabe a indenização moral, posto que antes de complementar a relação processual na Ação Monitória acima citada, o requerido ali autor, já postulou pela sua desistência, qual foi homologada, antes mesmo da propositura desta ação” (sic).

No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE COBRANÇAS PARA O ENDEREÇO DE HOMÔNIMA, EM VIRTUDE DE A VERDADEIRA CLIENTE TER FORNECIDO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA INVERÍDICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1.
É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo
, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. 2. A responsabilidade objetiva da Concessionária prestadora do serviço de telefonia, por si só, não traz a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurge, como efeito, o dano. 3. No caso, o Tribunal local apurou que
as cobranças das faturas não afetaram a imagem da autora
, sendo realizadas por meio de correspondências discretas e lacradas,
assim também a não ocorrência de nenhum constrangimento, tampouco inscrição do nome em cadastro restritivo de crédito
, tendo o envio das cobranças cessado antes do ajuizamento da ação, concluindo que houve mero aborrecimento, o que não caracteriza dano moral. 4. Eventual revisão do entendimento do Tribunal de origem, no sentido da não ocorrência do dano moral na conduta da concessionária de telefonia, demandaria o necessário reexame de provas, o que encontra óbice intransponível imposto pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.”

(STJ. REsp 944308/PR. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. J. 06/03/2012. DJe 19/03/2012) (destaquei)

“
CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. O recurso especial não se presta ao reexame da prova
.
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Recurso especial não conhecido.”
(STJ. REsp 552.654/MG, Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 04.08.2020).

“RECURSO ESPECIAL. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. MERO DISSABOR. DANO MORAL AFASTADO COM FULCRO NAS PARTICULARIDADES DO CASO. Danos morais podem surgir em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de conhecimento médio, como vexame, humilhação, dor.
Há de ser afastado, todavia, quando a análise do quadro fático apresentado pelas instâncias ordinárias levam a crer que não passaram da pessoa do autor, não afetando sua honorabilidade, cuidando-se, portanto, de mero dissabor.
Recurso provido.”
(STJ - REsp 668443/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ 09/10/06, pág. 286).

O que não destoa do entendimento desta E. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - CONTA BANCÁRIA ENCERRADA - COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE - DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PROMOVER A DEFESA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.(...)
Do mero envio de notificação solicitando a negociação de dívida relativa a conta corrente encerrada, tal episódio por si só não é passível de gerar indenização por danos morais, mas sim caracterizar a ocorrência de um mero dissabor
, pois que sequer houve o apontamento de dívida em cadastro de restrição ao crédito ou outra consequência negativa ao demandante capaz de violar seus direitos de personalidade.
(...).”
(TJ/MT - Recurso de Apelação Cível nº 33664/2011 - Quinta Câmara Cível - Relator Des. Sebastião de Moraes Filho - j. 31/08/2011).

Portanto, à luz das exposições, não prospera o pedido de condenação em danos morais formulado pela recorrente, porquanto os problemas enfrentados com a cobrança, ainda que indevida, não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano.

Em resumo,
à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação ordinária.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023